Tribunal: TJDFT
Processo: 0760135-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0760135-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES DA CUNHA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA ALVES DA CUNHA DECISÃO Em 21/07/2020 foi recebido Ofício-Circular no 3/2020/TUJ comunicando decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0701016-44.2020.8.07.9000, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “ “(...)Ao ID 17526021, o d. magistrado afirma, em síntese, que há divergência de entendimento nas turmas recursais, especificamente no tocante à ocorrência (ou não) de decadência à revisão administrativa, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais”, que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), aparentemente considerada de natureza propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela . Lei Distrital n. 2.743/2001.(...) (...) A despeito disso, evidenciada a divergência sobre questão específica de direito material entre a 1a e a 2a Turma Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.(...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito